Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-17.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011462-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA AMARAL - CPF: 960.503.650-91 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ANTUNES - CPF: 030.967.390-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO – LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO NA CLASSE TRABALHISTA DESDE QUE ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E EXPRESSAMENTE PREVISTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011462-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONIR DA SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO – LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO NA CLASSE TRABALHISTA DESDE QUE ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E EXPRESSAMENTE PREVISTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos créditos trabalhistas, especificamente aqueles previstos na Lei 11.101/2005, inclusive em caso de recuperação judicial.

É possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial, o que não ficou demonstrado.

Alega que o v. acórdão incorre em omissão quanto a classificação do crédito.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de prequestionar, em particular o previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de prequestionamento do art. 83, I, da Lei 11.101/2005.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que julgou procedente a habilitação de crédito oposta por Marcio Guimarães Nogueira, para determinar a retificação da lista de credores, para que conste o crédito do impugnante no valor de R$ 209.056,61, na classe trabalhista.

O v. acórdão desproveu o recurso para manter a decisão que determinou a retificação da lista de credores para inserir o crédito do impugnante na classe trabalhista.

Assim se entendeu, porque o crédito do impugnante, ora embargado, tem origem em sentença condenatória em honorários advocatícios proferida em 10/03/2014, portanto, antes do pedido de recuperação judicial, crédito que ostenta a natureza do crédito trabalhista.

Sob tal viés, o v. acórdão consignou:

Ao que consta, o crédito pretendido pelo Impugnante, ora agravado, tem origem em sentença condenatória em honorários advocatícios, proferida em 10/03/2014, na Ação Monitória n. 0001046-46.2017.8.11.0034.

O crédito no valor de R$ 87.491,12 foi incluído na classe quirografária, razão pela qual o credor apresentou impugnação do quadro geral de credores, na qual postulou pela reclassificação de seu crédito na classe trabalhista e a majoração para o valor de R$ 209.056,61.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.152.218/RS (Tema 637), firmou o entendimento no sentido de que os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos créditos trabalhistas, especificamente aqueles previstos na Lei 11.101/2005, inclusive em caso de recuperação judicial.

Já, quanto ao disposto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005, o v. acórdão registrou:

Por sua vez, quanto à limitação do tratamento preferencial para o crédito discutido, nos termos do art. 83, I, da Lei 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento no sentido de que, nos casos em que se busca a habilitação em recuperação judicial de honorários advocatícios de elevado valor – crédito trabalhista por equiparação -, é possível a aplicação do limite previsto no referido dispositivo,
desde que deliberado pela assembleia geral de credores e expressamente previsto no plano recuperacional
.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO, DESDE QUE CONSENSUALMENTE ESTABELECIDO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que não há aplicação automática do limite previsto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, pois a forma de pagamento dos créditos é estabelecida consensualmente pelos credores e pela recuperanda no plano de recuperação judicial
.

1.1. É permitido, portanto, à Assembleia Geral de Credores - AGC, em determinados créditos e situações específicas, a liberdade de negociar prazos de pagamentos, diretriz, inclusive, que serve de referência à elaboração do plano de recuperação judicial da empresa.

2.
Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), as Turmas de Direito Privado firmaram o entendimento de que é possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em soerguimento (princípio da preservação da empresa).
Precedentes.

3. Recurso especial provido para cassar o acórdão estadual e, por conseguinte, restabelecer, em relação ao referido crédito concursal, o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal. (REsp 1.812.143/MT, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/11/2021, g.n.)

Nesses moldes, diante da ausência de informações de que a limitação do art. 83, I, da Lei 11.101/2005 encontra-se expressamente prevista no plano de recuperação judicial e que tenha sido deliberado em AGC,
mantém o crédito na sua integralidade na classe trabalhista
.

Sob tais vertentes, é patente que os argumentos trazidos pelos embargantes não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Em relação ao prequestionamento o julgado de forma clara e objetiva analisou a matéria abordada, com ênfase nas razões pelas quais manteve a decisão agravada. Vale dizer, constam no v. acórdão todos os dispositivos relevantes ao deslinde do julgamento. Não bastasse,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fixher, j. 18/04/2006).

Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024